Tribunal: TJMT
Processo: 0007228-40.2011.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007228-40.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCOS FERREIRA BERTIEL (EMBARGADO), OLAVO POZZO - CPF: 345.818.809-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS FERREIRA BERTIEL - CPF: 031.528.951-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ERRO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O erro de cálculo na dosimetria da pena constitui contradição passível de retificação com o acolhimento de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 0007228-40.2011.8.11.0040 pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu
Marcos Ferreira Bertiel
.

Em síntese, o embargante alega a existência de contradição no acórdão impugnado, consistente em erro de cálculo na dosimetria da pena (Id. n. 240052189).

O embargado apresentou contrarrazões, anuindo com os argumentos ministeriais (Id. n. 246661661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
dos embargos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – IRREGULARIDADE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE – ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’ – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL – RÉU REVEL QUE NÃO APRESENTOU SUA VERSÃO DOS FATOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – CENSURABILIDADE QUE NÃO ULTRAPASSOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – RÉU MENOS DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – COMPARSA NÃO IDENTIFICADO QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME E PERMANECEU FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ENQUANTO O APELANTE EXECUTAVA A CONDUTA NUCLEAR DO TIPO PENAL – COAUTORIA DEMONSTRADA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO PECUNIÁRIA JÁ REDIMENSIONADA EM HARMONIA COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não tendo sido a suposta nulidade arguida oportunamente, preclusa está a matéria.

Tratando-se de delito de roubo, as firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, em ambas as etapas da persecução penal, apontando o acusado como sendo o autor do crime, são aptas a sustentar a condenação, mormente quando harmônicas com os demais elementos de prova.

Condições inerentes ao tipo penal, que demonstram que o fato objeto da ação penal não destoou da normalidade de crimes da mesma natureza, não se prestam a justificar a valoração desfavorável da culpabilidade do agente.

No delito de roubo, o reconhecimento de que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, seja para aplicar a majorante específica na terceira fase da dosimetria da pena, seja para exasperar a pena-base na primeira fase, prescinde da apreensão e submissão do artefato a exame pericial, podendo tal circunstância ser comprovada por outros elementos probatórios, como o depoimento da vítima.

Se o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Havendo prova idônea de que o réu praticou o crime de roubo com um comparsa, mesmo que este não tenha sido identificado no curso das investigações, não há falar em afastamento da majorante prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa
” (Id. n. 239334674).

No tocante à dosimetria da pena, constou do voto condutor que proferi na ocasião o seguinte:

“
Quanto ao pedido de redução da pena-base, observo que, no tocante à valoração da culpabilidade, o juiz sentenciante se reportou a fatores inerentes ao tipo penal, ou seja, que não ultrapassam a normalidade de crimes dessa natureza, consignando o seguinte:

‘(...)
no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma exacerba o tipo penal, dado a audácia do acusado, que invadiu estabelecimento comercial no Centro da cidade ainda em funcionamento, somada a agressividade da conduta, ao ser empunhada uma arma de fogo no peito da testemunha durante a ação, segundo a vítima, o que certamente deixou os clientes assustados
’ (Id. n. 219423691, p. 49;
sic
).

Ora, é evidente que grande parte dos assaltos a estabelecimentos comerciais se dá em condições semelhantes às descritas pelo magistrado. Além disso, o fato de o delito ter sido perpetrado com o uso ostensivo de arma de fogo já serviu para o reconhecimento da majorante correlata, e o fato de os clientes terem se assustado com a conduta do apelante não mais revela que a concretização da ‘
grave ameaça
’ prevista no
caput
do art. 157 do CP.

Por outro lado, no que diz respeito à valoração desfavorável das circunstâncias do crime, verifico que a sentença não merece reparo, na medida em que se encontra em harmonia com o enunciado sumular n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, no sentido de que o reconhecimento da utilização de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de apreensão e submissão do artefato a exame pericial, quando tal emprego puder ser demonstrado por outros meios, e, na espécie, como visto, a vítima foi inequívoca em afiançar que o apelante empunhava um revólver no momento do crime. Além disso, a consideração dessa circunstância na primeira fase não implica ilegalidade, pois, consoante o enunciado sumular n. 32 do mencionado órgão colegiado, ‘
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
’.

Assim, considerando o afastamento tão somente da valoração desfavorável da culpabilidade, reduzo a pena-base, fixada pelo juízo
a quo
em 5 anos de reclusão, a 4 anos e 6 meses de reclusão. Outrossim, estabeleço, nessa primeira fase, a pena de multa – que o magistrado sentenciante deixou para computar ao final da dosimetria – em 39 dias-multa, considerando o mínimo legal de 10 dias-multa e o acréscimo de 1/12 (29) do intervalo (350) entre o mínimo e o máximo (360), mesma fração utilizada em relação ao intervalo da pena privativa de liberdade.

No que diz respeito à segunda etapa da dosimetria, tem razão o apelante quando pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pois, ao tempo do fato, em 27 de junho de 2011, o réu, nascido em 2 de março de 1992, tinha apenas 19 anos. Portanto, reduzo a reprimenda intermediária, com fundamento na menoridade relativa do acusado, em 1/6, fixando-a em 4 anos de reclusão (observando, nesse particular, a proibição de abrandamento aquém do mínimo legal, nos termos do enunciado sumular n. 231 do STJ) e 32 dias-multa.

Contudo, em relação à terceira e derradeira fase da dosimetria, não procede o pedido de afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, pois, além de tal pedido não ter se lastreado em qualquer especificidade do caso concreto, limitando-se a trazer considerações doutrinárias sobre conceitos como coautoria e participação, o acervo probatório demonstra, categoricamente, que o apelante agiu com um comparsa – não identificado no curso das apurações – que conduzia a motocicleta utilizada no crime e permaneceu fora do estabelecimento comercial, aguardando o recorrente, revelando a divisão de tarefas entre eles.

Assim, mantenho o aumento de 1/3 da pena, atingindo o
quantum
de 5 anos de reclusão e 42 dias-multa.

Finalmente, no que concerne ao pedido de redução da pena de multa, destaco que a sanção pecuniária já foi redimensionada, ao longo dos últimos parágrafos, para se manter proporcional à reprimenda privativa de liberdade, em conformidade com o procedimento trifásico da dosimetria penal e com o enunciado sumular n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, além do que, o valor unitário do dia-multa já fora estabelecido no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos) pelo próprio juízo
a quo
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena de
Marcos Ferreira Bertiel
a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, no valor unitário mínimo
” (Id. n. 239334674).

Como bem observado pelo atento Procurador de Justiça José de Medeiros, “
há, portanto, contradição entre a fração utilizada na terceira fase (1/3) e a pena final aplicada (5 anos de reclusão)
”, uma vez que “
1/3 (um terço) sobre a pena intermediária de 04 (quatro) anos, corresponde a 16 (dezesseis) meses, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses que, somados à pena intermediária, chega-se ao montante total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
” (Id. n. 240052189, p. 3).

Nota-se, assim, a ocorrência de contradição no acórdão, consistente em erro de cálculo na dosimetria da pena privativa de liberdade, passível de retificação com o acolhimento dos embargos opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de erro material no cálculo da dosimetria da pena, imperiosa a correção da sanção a fim de adequá-la á fundamentação, sanando a contradição.

Ante o concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, esta deve preponderar; todavia, com força de atuação reduzida, mostrando-se razoável e proporcional a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1000306-88.2023.8.11.0025, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de julho de 2024; data da publicação: 10 de julho de 2024).

Com efeito, o próprio Defensor Público Augusto Celso Reis Nogueira, em suas contrarrazões, reconheceu a procedência dos argumentos ministeriais, consignando que “
é certo que assiste razão ao embargante no tocante à contradição que aponta nos embargos manejados
” (Id. n. 246661661, p. 3).

Diante do exposto,
acolho
os embargos para, sanando a contradição verificada no acórdão impugnado, fazer constar que a pena definitiva de
Marcos Ferreira Bertiel
ficou estabelecida em
5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024